Tribunal: TJMT
Processo: 1010837-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010837-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO em virtude da decisão proferido pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por EDIVALDO MACIEL COUTO, deferiu a ordem de despejo e concedeu à Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para desocupar o imóvel, sob pena de despejo compulsório.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que nunca firmou contrato “verbal” de aluguel, e o que existiu entre ela e o Agravado, em verdade, foi um relacionamento amoroso desde 2011.
Afirma que, em meados de 2014, adquiriram conjuntamente o imóvel sub judice, e ficou acordado que o valor referente às prestações seria dividido entre eles, de modo que a Agravante ficaria responsável por efetuar depósito da metade do valor da parcela em conta bancária do Agravado.
Assegura que essa situação perdurou até junho/2018, quando se deu o término do relacionamento e o Agravado retirou-se do imóvel; todavia, a Agravante afirma que nele permaneceu e continuou depositando, mensalmente, o valor integral das prestações em conta corrente do Agravado.
Sustenta, ainda, que arca com despesas acessórias do imóvel, bem como benfeitorias e reformas desde a saída do Agravado, em junho/2018.
Por fim, reitera que não há relação de inquilinato, mas sim copropriedade do imóvel em discussão, e por isso não há falar em inadimplento de encargos locatícios.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão atacada.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Extrai-se da petição de ingresso que o Agravado afirma ser proprietário do imóvel situado no Condomínio Rio Cachoeirinha, Av. das Palmeiras, casa 242, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, consoante documento acostado no Id. 31296456.
O Agravado alegou que adquiriu o imóvel em 2014 e que ofertou à Agravante para que morasse no local pagando aluguel simbólico de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais.
Aduziu, ainda, que mesmo com o término do relacionamento, deixou que a Agravante permanecesse no imóvel por um período.
Por fim, asseverou que a Agravante se recusa a sair do imóvel, comprá-lo e/ou formalizar o contrato de locação.
Pois bem. Depreende-se dos autos que a ordem de despejo pelo singular teve como base a falta de pagamento de encargos locatícios.
Oportuno esclarecer que o Agravado/autor não trouxe aos autos documentos comprobatórios do negócio jurídico firmado, como recibo ou comprovante de depósito.
Por outro lado, vejo que a Agravante juntou provas que demonstram, aparentemente, a verossimilhança em suas alegações, como fotos, conta-corrente conjunta e cartas escritas de próprio punho pelo Agravado/autor.
Nessa conjuntura, tenho que, por ora, não ficou substancialmente evidenciada a relação locatícia entre as partes, tampouco a falta de pagamento de aluguéis pela Agravante, requisito imprescindível para a concessão da ordem de despejo.
Com efeito, não está clara, neste juízo perfunctório, a relação de inquilinato. E, considerando as circunstâncias peculiares do caso, entendo pertinente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, que deferiu a ordem de despejo, até melhor esclarecimento dos fatos.
Ademais, o perigo de dano está evidente e consubstancia-se no fato de que o juiz concedeu à Agravante 15 (quinze) dias para desocupar o imóvel, sob pena de desocupação compulsória.
Expostas as razões, DEFIRO o efeito suspensivo e sobresto decisão objurgada até a decisão do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Publique-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora